Tribunal: TCU
Processo: 041.898/2012-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9056/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em prorrogar por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, o prazo para atendimento ao Ofício de Notificação 1.916/2018-TCU/Secex-MG (peça 95), emitido em cumprimento às determinações constantes do Acórdão 6898/2018-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 041.898/2012-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2011) 1.1. Responsáveis: Alencar Tadeu Winter (XXX.753.836-XX); Ester Aparecida Borges Freitas (XXX.961.316-XX); Maria Luiza Franca (XXX.224.606-XX); Maria Stella de Carvalho (XXX.005.586-XX); Maria de Fatima Albuquerque de Souza (XXX.579.967-XX); Meire Thomaino (XXX.342.726-XX); Mildred Brandhuber (XXX.212.396-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.